Tribunal: TJES
Processo: 5002843-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSMAR JOSE RIGOTI

AGRAVADO: FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
POSSIBILIDADE
–
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
–
DECISÃO REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

1.
Há possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana.
Precedentes do STJ e do TJES.

2.
A
plica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de dano ambiental,
porquanto
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento,
ex vi
do
art. 17 do CDC.

3. Partindo-se dessa premissa, é induvidoso ser aplicável ao caso vertente a inversão do ônus da prova,
cabendo à Agravada
demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto detém maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato, o que não exime o Agravante de, também, demonstrar no feito originário a atividade profissional que exerce e os danos sofridos, o que não se pode presumir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002843-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: OSMAR JOSE RIGOTI

AGRAVADA: FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por OSMAR JOSE RIGOTI em face da decisão id. 7546933, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, nos autos da ação judicial de origem (nº 5004626-82.2023.8.08.0030), que indeferiu o pedido de distribuição diversa do ônus da prova por si pretendido (pelo Agravante).

Pelas razões recursais id. 7546930, o Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, afirma-se, em apertada síntese, que o Agravante faz jus à inversão do ônus da prova, por ser parte hipossuficiente, à luz do Diploma Consumerista, razão pela qual, requer-se a reforma da decisão vergastada.

Pois bem.

Na origem, trata-se de “ação indenizatória c/c pedido de tutela de urgência” nº 5004626-82.2023.8.08.0030, pretendendo reparação pelos supostos danos de natureza material e moral decorrentes do rompimento da Barragem de Mariana/MG.

Nesta senda, a parte autora, aqui Agravante, requereu a inversão do ônus da prova.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, indeferiu o pleito referenciado à luz dos seguintes fundamentos:

“Pois bem, respeitante a tal ponto, inicialmente importa registrar tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do CDC (relação de consumo por equiparação –
by standard
).

Inobstante a situação em testilha seja decorrente de relação de consumo por equiparação, quanto ao pleito de aplicação da teoria da carga dinâmica da prova (art. 373, § 1º do CPC), tenho que razão distancia-se da parte autora, ainda mais da forma genérica como requerida.

Eis que imputar à parte ré a produção de prova tendente a demonstrar (ou infirmar) a ocorrência (ou não) de dano moral indenizável, é impor a produção de prova “diabólica” à parte ré.

Vale dizer, tal requerimento da parte autora vai de encontro com o contido no § 1º do art. 373 do CPC, pois diante do caso concreto é obvia a impossibilidade fática da parte ré comprovar os elementos acima citados, notadamente por se tratar de situação absolutamente atinente à vida privada da parte autora, que somente pode ser comprovada por ela.

Assim, a distribuição da carga probatória nos moldes pretendidos pela parte autora acarretará na infringência da
mens legis
do dispositivo suso referido, vez que a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto, circunstâncias estas amplamente desfavoráveis (
rectius
impossíveis) à parte ré, pois, como já consignado, tratam-se de fatos absolutamente acautelados pela privacidade da parte autora (cabendo a ela demonstrá-los).

Firme em tais razões, indefiro o pedido de distribuição diversa do ônus da prova, incumbindo a cada parte o ônus probatório ordinário (art. 373, I e II do CPC).”

Em que pese as razões vertidas na decisão hostilizada, a meu sentir, o pleito recursal milita em favor do Agravante.

Isso porque, como dito alhures, a pretensão autoral finca-se em indenização proveniente de evento danoso decorrente de dano ambiental.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na “teoria do risco integral”, sendo possível a inversão do ônus da prova.

Tal compreensão se dá porquanto
“
encontram-se sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

E, na esteira do entendimento perfilhado, a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Sodalício já se manifestou no sentido de que
“
aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana e de Rio Pequeno, tendo em vista que,
na forma do art. 17 do CDC, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5003484-07.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, julgado em 17/11/2021). (Grifei).

Partindo-se dessa premissa, é induvidoso ser aplicável ao caso vertente a inversão do ônus da prova, eis que cabe ao aqui Agravado demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto detém maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato, o que não exime o Agravante de, também, demonstrar no feito originário a atividade profissional que exerce e os danos sofridos, o que não se pode presumir.

Neste sentido, colaciono recente aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA – DELIMITAÇÃO DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que
é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental
.
2. Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrida demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato.
Por outro lado, incumbe ao recorrente comprovar nos autos a atividade profissional que exerce e os danos sofridos, o que não se pode presumir
.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5006133-71.2023.8.08.0000, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, julgado em 06/09/2023). (Grifei).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.
Há possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5003219-68.2022.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, julgado em 05/04/2023). (Grifei).

Destarte, cotejando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o entendimento deste Egrégio Sodalício, em simetria com a legislação aplicável à espécie, há que se reformar a decisão hostilizada a fim de deferir a inversão do ônus da prova em favor do Agravante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão para aplicar a inversão do ônus da prova em favor do Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões